Tribunal: TJSP
Processo: 0012185-52.2016.8.26.0635
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-20
Data de publicação: 2020-06-20

Ementa:
embriaguez ao volante – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – NÃO ACOLHIMENTO – infração DEVIDAMENTE comprovada – crime de perigo abstrato – PENAS ADEQUADAMENTE ESTABELECIDAS - RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000451635
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0012185-52.2016.8.26.0635, da Comarca de São Paulo, em que é apelante GELTON
SANTOS SOUZA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), LUIZ FERNANDO VAGGIONE E FRANCISCO
ORLANDO.
São Paulo, 20 de junho de 2020.
AMARO THOMÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0012185-52.2016.8.26.0635 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0012185-52.2016.8.26.0635
Comarca de São Paulo Foro Regional de Santo Amaro
Apelante: Gelton Santos Souza
Apelado: Ministério Público
Voto no 24.722
EMBRIAGUEZ
AO
VOLANTE

PRETENDIDA
A
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS NÃO
ACOLHIMENTO

INFRAÇÃO
DEVIDAMENTE
COMPROVADA
CRIME DE PERIGO ABSTRATO

PENAS
ADEQUADAMENTE
ESTABELECIDAS
-
RECURSO NÃO PROVIDO.
Cuida-se de apelação interposta por Gelton Santos
Souza contra a r. sentença de fls. 265/267, que o condenou pela prática
do crime previsto no art. 306, da Lei no 9503/97, impondo-lhe a pena
privativa de liberdade de 07 meses de detenção, a ser cumprida
inicialmente no regime aberto, bem como o pagamento de 11 dias-
multa, com valor unitário mínimo, e a suspensão ou proibição de se
obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor pelo
prazo de 02 meses e 10 dias.
A pena privativa de liberdade foi substituída por
restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à
comunidade.
A r. sentença, ainda, absolveu o réu da imputação
que lhe foi endereçada na denúncia, da prática do crime previsto no
art. 330, caput, do Código Penal, com fundamento no art. 386, inc. VII,
do Código de Processo Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0012185-52.2016.8.26.0635 -Voto no
3
Inconformado, recorre (fls. 283/289), pleiteando a
absolvição, argumentando com a insuficiência de provas.
Recurso devidamente contrarrazoado (fls. 293/296).
A Douta Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
não provimento do apelo (fls. 307/313).
É o relatório.
Ao que consta da denúncia (fls. 96/97), “no dia 17 de
Dezembro de 2016, por volta das 22h, nas proximidades do cruzamento das
Ruas Itrapoa e Sabia Coleira, Jardim Angela, área do 100o Distrito Policial,
nesta cidade e comarca [São Paulo], GELTON SANTOS SOUZA,
qualificado a fl. 15, dirigiu o veículo GM, Prisma, cor prata, placas
HFB-3391, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de
álcool.”
A materialidade delitiva restou comprovada pelo
auto de prisão em flagrante (fl. 02), boletim de ocorrência (fls. 10/12),
teste do etilômetro (fl. 08), laudo de verificação de embriaguez (fls.
209/211) e demais elementos probatórios constante nos autos.
De igual modo, demonstrada a autoria.
A r. sentença assim considerou a prova:
“Matheus Lemes Correa da Silva, policial militar, repisou
que estava na base quando avistaram o veículo Prisma passar em alta
velocidade. Disse que o réu se recusou a parar, prosseguindo em alta
velocidade, mas acabou parando. Ele aparentava estar embriagado, pois não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0012185-52.2016.8.26.0635 -Voto no
4
conseguia permanecer em pé, falava de forma desconexa e apresentava hálito
com odor etílico. Disse que ele mesmo admitiu ter ingerido bebida alcoólica.
Confirmou que foi feito exame clínico.
No mesmo sentido foi o depoimento do policial militar
Wilson Alves dos Santos na fase administrativa.
O réu se quedou revel em juízo1 e ficou silente na fase
policial.2” (sic, fl. 266).
Os depoimentos dos policiais merecem inteira
acolhida, pois não há nenhum elemento nos autos que indique
parcialidade apta a gerar uma incriminação do acusado sem motivos.
Com efeito, não há prova de má-fé ou suspeita de
falsidade, não se podendo cogitar de qualquer possibilidade de
vingança ou de atitude tendente a incriminar pessoas inocentes.
Firme a jurisprudência do C. Superior Tribunal de
Justiça:
“É válido e revestido de eficácia
probatória o testemunho prestado por policiais envolvidos
com a ação investigativa, mormente quando em harmonia
com as demais provas e confirmadas em juízo, sob a
garantia
do
contraditório”
(AgRg
no
REsp
1730446/SP. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca
T5 Quinta Turma. Julgado 17/05/2018) (verbis).
1 Fls. 158, 237 e 265.
2 Fl. 06.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0012185-52.2016.8.26.0635 -Voto no
5
“2. A jurisprudência pátria é
assente no sentido de que as declarações dos policiais
condutores da prisão constituem meio idôneo de prova a
embasar a condenação quando corroborada em juízo, e
desde que coerentes entre si e harmônicas com os
elementos do caso concreto, como ocorre na espécie.
Precedentes. 3. Eventuais e pontuais contradições
justificam-se pelo lapso temporal transcorrido entre a data
do flagrante e a data da audiência, sendo irrelevantes para
o deslinde da demanda quando incapazes de infirmar a
autoria delitiva demonstrada pelo conjunto probatório”
(AREsp
1421896.
Relator
Ministro
Antônio
Saldanha Palheiro, DJe 01/03/2019).
Os policiais, portanto, referiram sinais nítidos de
embriaguez fala desconexa, perda de equilíbrio e hálito etílico - e o
réu não ofereceu qualquer versão apta a desconstituir a fé pública de
que gozam os agentes da segurança pública.
Dessa forma, os relatos dos agentes da lei e o teste
de etilômetro, que atestou concentração de álcool correspondente a
0,56 mg/l (fl. 08) e, consequentemente, o comprometimento de sua
capacidade psicomotora, compõem quadro estreme de dúvidas sobre
o aperfeiçoamento da infração penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0012185-52.2016.8.26.0635 -Voto no
6
Destaco que, embora o exame de fls. 209/211,
realizado algumas horas após os fatos, embora tenha concluído que o
réu não estava clinicamente embriagado, atestou que ele se encontrava
sob efeito de álcool (fl. 211).
Importante ressaltar que, a alteração legislativa
trazida com a Lei no 12.760/2012 passou a prever a possibilidade de
constatação do estado de embriaguez por todos os elementos de
provas admitidos, como no caso em análise.
O artigo 306, § 1o prevê expressamente que:
“Conduzir
veículo
automotor
com
capacidade
psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou
de
outra
substância
psicoativa
que
determine
dependência: (...) § 1o As condutas previstas no caput
serão constatadas por: I - concentração igual ou
superior a 6 decigramas de álcool por litro de
sangue ou igual ou superior a 0,3 miligrama de
álcool por litro de ar alveolar; ou II - sinais que
indiquem, na forma disciplinada pelo Contran,
alteração da capacidade psicomotora.”. (grifo
nosso)
Ainda, dispõe o § 2o do aludido diploma legal: “A
verificação do disposto neste artigo poderá ser obtida
mediante teste de alcoolemia ou toxicológico, exame

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0012185-52.2016.8.26.0635 -Voto no
7
clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios
de prova em direito admitidos, observado o direito à
contraprova.”.
Em consonância com o dispositivo legal, este E.
Tribunal de Justiça tem decidido:
“Apelação - Embriaguez ao volante (Art. 306 do Código
de Trânsito Brasileiro) - Recurso defensivo - Absolvição -
Ausência
de
prova
da
alteração
da
capacidade
psicomotora Improcedência - Materialidade e autoria
demonstradas - Exame de etilômetro - Prova testemunhal
- Firmes e coesos depoimentos dos policiais militares
ratificando a dinâmica dos fatos Confissão - Reforma da
Lei no 12.760/2012 que permite qualquer meio de prova
para demonstrar a alteração da capacidade psicomotora -
Regularidade do aparelho de etilômetro - Desnecessidade
de situação concreta de risco, uma vez que o delito em
apreço classifica-se como de perigo abstrato - Condenação
mantida. Dosimetria - Pena e regime bem fixados -
Proibição de dirigir veículo automotor pelo prazo mínimo
- Substituição penal mantida Recurso improvido”.
(Apelação no 0000794-33.2013.8.26.0368 Des. Rel.
Salles Abreu j. em 16/04/2014 grifo nosso).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0012185-52.2016.8.26.0635 -Voto no
8
Por fim, a título de argumentação, não há que se
falar em ausência de lesividade a bem jurídico, pois o crime em
comento não exige a demonstração do perigo concreto.
A norma penal contempla, e se contenta, como
presumida a probabilidade de que a conduta do indivíduo, ao
conduzir veículo automotor com concentração de álcool por litro de
sangue superior à permitida, venha a ocasionar danos materiais e/ou
pessoais a terceiros, sendo desnecessária, portanto, a comprovação da
efetiva potencialidade lesiva.
Nesse sentido já decidiu o Col. STF:
“EMENTA Recurso ordinário em habeas corpus.
Embriaguez ao volante (art. 306 da Lei no 9.503/97).
Alegada inconstitucionalidade do tipo por se referir a
crime de perigo abstrato. Não ocorrência. Perigo concreto.
Desnecessidade. Ausência de constrangimento ilegal.
Recurso não provido. 1. A jurisprudência é pacífica no
sentido de reconhecer a aplicabilidade do art. 306 do
Código de Trânsito Brasileiro delito de embriaguez ao
volante
, não prosperando a alegação de que o
mencionado dispositivo, por se referir a crime de perigo
abstrato, não é aceito pelo ordenamento jurídico
brasileiro. 2. Esta Suprema Corte entende que, com o
advento da Lei no 11.705/08, inseriu-se a quantidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0012185-52.2016.8.26.0635 -Voto no
9
mínima exigível de álcool no sangue para se configurar o
crime de embriaguez ao volante e se excluiu a necessidade
de exposição de dano potencial, sendo certo que a
comprovação da mencionada quantidade de álcool no
sangue pode ser feita pela utilização do teste do bafômetro
ou pelo exame de sangue, o que ocorreu na hipótese dos
autos. 3. Recurso não provido.” (RHC 110258,
Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma,
julgado em 08/05/2012, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe-101 DIVULG 23-05-2012 PUBLIC 24-05-2012)
Comunga do mesmo entendimento a jurisprudência
do Col. STJ:
“a jurisprudência desta Corte, firmada no sentido de que
o crime do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro é de
perigo
abstrato
e
dispensa
a
demonstração
de
potencialidade lesiva na conduta, configurando-se com a
simples condução de automóvel, em via pública, com a
concentração de álcool igual ou superior a 6 dg por litro
de sangue ou a 0,3 miligrama de álcool por litro de ar
alveolar ou, ainda, com sinais que indiquem, na forma
disciplinada pelo Contran, alteração da capacidade
psicomotora, sendo desnecessária a demonstração da
potencialidade lesiva da conduta, consubstanciada na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0012185-52.2016.8.26.0635 -Voto no
10
direção de forma anormal ou perigosa” (REsp 1803566,
Relator: Min. Nefi Cordeiro, julgado em 03/04/2019,
DJe 08/04/2019).
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. EMBRIAGUEZ AO
VOLANTE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO.
DEMONSTRAÇÃO
DA
POTENCIALIDADE
LESIVA.
DESNECESSIDADE.
PRECEDENTES.
AGRAVO DESPROVIDO.
Pacífico nesta Corte o entendimento de que o crime
previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro é de
perigo abstrato, bastando para sua configuração que o
agente dirija o veículo sob a influência de álcool,
dispensando a demonstração de dano potencial à
incolumidade
de
outrem.
(AgRg
no
AREsp
1241318/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK,
QUINTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe
25/04/2018)
A condenação, portanto, era mesmo a única solução
admissível, e deve ser confirmada.
DA FIXAÇÃO DA PENA
A dosimetria sequer é alvo de questionamento pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0012185-52.2016.8.26.0635 -Voto no
11
defesa.
Na primeira fase, a pena-base foi fixada acima do
mínimo legal, em 07 meses de detenção, pagamento de 11 dias-multa,
no valor unitário mínimo, com suspensão ou proibição de se obter a
permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo
de 02 meses e 10 dias, tendo em vista que, com sua conduta, o réu
chegou a gerar perigo de dano, dirigindo em alta velocidade e na
contramão, fundamento que se mostra irretocável.
Na segunda e terceira fases, ausentes agravantes,
atenuantes, causas de aumento ou diminuição, as reprimendas foram
tornadas definitivas.
Preenchidos os requisitos legais, mantidas, da
mesma forma, a fixação do regime inicial aberto e a substituição da
privativa de liberdade por restritiva de direitos, tal como operada em
primeira instância.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
AMARO THOMÉ
Relator